Tribunal: STF
Processo: AI 68075
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-27
Data de publicação: 1977-10-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPORTAÇÃO, PELA
PETROBRAS, DE PETROLEO - MATÉRIA QUE ENVOLVE INTERESSE DA UNIÃO -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR OS FEITOS DECORRENTES DA
DISPUTA PELA PROPRIEDADE DO OLEO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.